Tribunal: TJPA
Processo: 0087176-24.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0087176-24.2015.8.14.0067

APELANTE: ROSINALDO PEREIRA SOUSA, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, JOSE ROBERTO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0087176-24.2015.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Mocajuba

APELANTES
:
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

MACIEL ROCHA RODRIGUES
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO
: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
artigo 155, § 4º, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de agentes) e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) –
DE OFÍCIO
, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime de porte de arma em relação aos quatro réus e do crime de furto em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO e MACIEL ROCHA RODRIGUES – PREJUDICADOS OS PLEITOS RECURSAIS EM RELAÇÃO A TAIS CRIMES –
MÉRITO: 1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO

– autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse da res furtiva, bem como pela prova oral produzida em juízo com depoimento da vítima, testemunhas policiais e confissão do corréu

Maciel Rocha Rodrigues –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PELA
APLICAÇÃO DO FATOR DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – IMPROVIMENTO - conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base, mostrando-se a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante idoneamente fundamentada e não merecedora de reparos -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA e ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA, bem como pelo crime de furto qualificado em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO e MACIEL ROCHA RODRIGUES – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA e ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA, bem como pelo crime de furto qualificado em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba que condenou os apelantes

pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, cominando a
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO
as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa
pelo crime de furto e de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; a
MACIEL ROCHA RODRIGUES
as penas de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; a
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
as penas de
04
(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; e a
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
as penas de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
pelo crime de porte de arma; fixando para todos o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam sua absolvição por insuficiência de provas em relação a ambos os crimes. Subsidiariamente, pleitearam a absolvição de MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA e ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA do delito de porte de arma por violação ao sistema acusatório. Pugnaram ainda pela declaração da prescrição da pretensão punitiva pelo delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 em relação a todos os réus, bem como a prescrição da pretensão punitiva pelo delito de furto qualificado em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO e MACIEL ROCHA RODRIGUES. Por fim, pleitearam a
redução da pena base pela
aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nas contrarrazões aos recursos, Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que,
na data de 10/09/2015, por volta de 16 horas, os denunciados abateram a tiros um boi de propriedade da vítima Leonaldo Saba Igreja, fato ocorrido em zona de rural de Mocajuba, na localidade de “Angu Pegado”. Informa a exordial que no primeiro dia, os réus atingiram com um tiro o boi, porém, percebendo que o animal não havia morrido, voltaram no dia seguinte, quando então conseguiram matá-lo e retirar a carne. Ao tentarem voltar para a cidade, foram interceptados por uma viatura policial, que fora acionada pela vítima, sendo presos em flagrante.

Após a instrução,
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
foram condenados pelo MM. Juízo da Vara Única de Mocajuba pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo cominadas a
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO
as penas de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa
pelo crime de furto e de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; a
MACIEL ROCHA RODRIGUES
as penas de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; a
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
as penas de
04
(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de porte de arma; e a
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
as penas de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa
pelo crime de furto e
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
pelo crime de porte de arma; fixando-se para todos o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

De plano, antes de adentrar na análise dos pleitos recursais, urge analisar a questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade dos recorrentes em virtude da prescrição da pretensão punitiva
, a qual, na hipótese,
já operou-se em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo em relação a todos os apelantes
e, em relação ao crime de furto qualificado, também encontra-se extinta a punibilidade em relação aos réus JAIRO CARVALHO NASCIMENTO e MACIEL ROCHA RODRIGUES, conforme explanado a seguir.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tem-se que aos réus
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
foram cominadas penas de idêntico quantum de 02 (dois) anos de reclusão e para
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, penas essas, portanto, não mais sujeitas a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, §1º, do CP.

Portanto, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva do crime de porte de arma para os réus
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
operou-se no prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CP, e para
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
em 08 (oito) anos, prazos estes reduzidos pela metade para
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES e ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA,
uma

vez que menores de 21 (vinte e um) anos na data da prática delitiva.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o recebimento a denúncia em 06/10/2015 e a
publicação da sentença em secretaria em 10/11/2020
, percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade
dos apelantes
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, IV e V, art.110, §1º, e art. 115, todos do CPB.

Em relação ao crime de furto qualificado, tem-se que para
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO
foi cominada pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
e para
MACIEL ROCHA RODRIGUES
a pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, cujo prazo prescricional perfaz-se em 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV, do CP, reduzido à metade em razão da menoridade relativa dos agentes, pelo que se constata que haver transcorrido lapso superior entre o recebimento a denúncia em 06/10/2015 e a publicação da sentença em secretaria em 10/11/2020, impondo-se a
declaração da extinção da punibilidade
dos apelantes
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO
e
MACIEL ROCHA RODRIGUES
em relação ao crime de furto qualificado, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, IV, art.110, §1º, e art. 115, todos do CPB.

Ultrapassado tal ponto, remanescem apenas as imputações de furto qualificado em relação aos réus
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
, restando
prejudicada a apreciação dos pleitos recursais referente ao delito de porte de arma e aos demais corréus
.

Em suas razões recursais, os apelantes
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
pugnaram por sua absolvição do crime de furto qualificado por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, tem-se que autoria e materialidade delitiva encontram-se comprovadas nos autos pela prisão dos réus em flagrante em posse da res furtiva, bem como pela prova oral produzida em juízo com depoimento da vítima

LEONADO SABA IGREJA
, das testemunhas policiais
ESTEVÃO DA SILVA GUIMARÃES
e
AGAPITO DIEGO MENDES, responsáveis pela prisão dos réus em flagrante e apreensão da res furtiva,
e confissão do corréu

MACIEL ROCHA RODRIGUES, todos corroborando os termos da denúncia.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória, confirmando a prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pleitearam a
redução da pena base pela aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa,
o que constato que
não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, aponta-se que os apelantes não se insurgem contra os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante para avaliação negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na hipótese, apenas pleiteando a
aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
, o que não merece prosperar.

In casu, necessário ressaltar que consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, sendo assegurado ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal,
inexistindo correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.

Nesse sentido, colaciono precedente do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. Preliminarmente, o Tribunal Pleno, por maioria, rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base
. 6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida.

(STF - RvC: 5475 AM - AMAZONAS 0081195-88.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/11/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-089 15-04-2020)

Portanto,
não merece provimento
o pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto)

para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser mantidas
as condenações pelo crime de furto qualificado de
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
à pena de
04
(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
e de
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA
à
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa,
mantendo para ambos o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção e o valor do dia-multa fixado
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém, de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal pelo
crime de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido em relação aos réus
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA
e
ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA,
bem como pelo crime de
furto qualificado
em relação aos réus
JAIRO CARVALHO NASCIMENTO, MACIEL ROCHA RODRIGUES, remanescendo apenas a condenação de JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PEREIRA e ROSINALDO PEREIRA DE SOUSA pelo crime de furto qualificado
,

mantendo incólume a sentença guerreada em relação a dosimetria de suas penas, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 22/05/2024